Tribunal: TJDFT
Processo: 0740232-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AFASTADA. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Em razão da preclusão, não se admite a defesa dos mesmos argumentos apresentados e decididos na fase de conhecimento para tentar afastar a obrigação de fazer na fase de cumprimento de sentença.
2. A ausência de prova da impossibilidade fática, jurídica ou técnica para cumprimento da obrigação de fazer afasta a resolução da obrigação ou a conversão em perdas e danos.
3. Fica mantida a multa arbitrada anteriormente quando não comprovada a justa causa para o descumprimento da obrigação.
4. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos apresentados no recurso, dirigidos à defesa do direito que a parte entendia possuir, razão por que incabível a sua condenação por litigância de má-fé.
5. Negou-se provimento ao recurso.